Tribunal: TJDFT
Processo: 0708134-33.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FINANCIAMENTO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ANOTAÇÃO ANTERIOR. DANO MORAL INEXISTENTE.
I – Ainda que indevida a inscrição em cadastro de inadimplentes, não há direito à indenização por danos morais, quando houver restrição legítima preexistente, nos termos da Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça.
II – Negou-se provimento ao recurso.